Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ALDERINA DA COSTA FIGUEIRA em face de ato omisso atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A liminar foi concedida- ID 0708347-77. O advogado da impetrante pugnou pela perda do objeto e colacionou a certidão de óbito. É o breve relatório. Decido. Diante do comprovado falecimento da impetrante e tendo em vista que após o deferimento da liminar não decorreu nenhum efeito patrimonial, imperioso a perda superveniente do objeto da ação. Ante o exposto, julgo extinto o processo pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Juiz de Direito